Tribunal: TJBA
Processo: 8043634-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043634-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ANA PATRICIA LOPES MEIRELES Advogado(s): JOAO FRANCISCO LIBERATO DE MATTOS CARVALHO FILHO, JANAINA SHIRLEY DEL REI MUNIZ DA ROCHA AGRAVADO: FABIANO CEZAR DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. ARRESTO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS. INEXISTÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E UTILIDADE PRÁTICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por ANA PATRÍCIA LOPES MEIRELES contra decisão da 4ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, que, nos autos da execução de título extrajudicial nº 0510674-98.2019.8.05.0001, indeferiu o pedido de arresto de veículo, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH do executado FABIANO CEZAR DE OLIVEIRA, e o bloqueio de cartões de crédito de sua titularidade. A decisão entendeu que as medidas atípicas postuladas não se mostravam proporcionais, eficazes ou subsidiárias, além de não haver documentação idônea sobre a titularidade atual do veículo indicado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC; (ii) avaliar se o arresto do veículo Hyundai Tucson é medida cabível no caso concreto; e (iii) determinar se o indeferimento de tais medidas deve ser reformado em sede recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A adoção de medidas executivas atípicas requer a demonstração do esgotamento dos meios executivos típicos, indícios de ocultação de bens e adequação da medida quanto à proporcionalidade, utilidade e subsidiariedade, conforme entendimento do STJ. 4. No caso concreto, não houve exaurimento das medidas típicas, já que ainda estavam pendentes de efetivação as ordens de bloqueio via SISBAJUD e inclusão do executado no SERASAJUD (ID 509972979 do processo referência), além de não ter sido realizada pesquisa via CNIB. 5. As medidas de suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito não demonstram utilidade prática no caso, pois não contribuem diretamente para a satisfação do crédito e podem configurar violação a direitos fundamentais, especialmente à liberdade de locomoção. 6. O veículo indicado no recurso (Hyundai Tucson, placa JWD0I86) não foi identificado em pesquisas formais nos autos de origem; o único bem localizado (Citroen/C3, placa DUT 4I16) teve a posse transferida a terceiros, conforme certidão do oficial de justiça (ID 235779854 do processo referência). 7. A propriedade de bem móvel se transfere com a tradição, e a mera permanência do registro no DETRAN em nome do executado não é suficiente para justificar a penhora ou arresto. 8. Não se comprovou que o veículo esteja em posse ou seja de propriedade do executado à época do pedido, tornando incabível o arresto pleiteado. 9. Em virtude do julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto pela agravante. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Agravo interno julgado prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 139, IV; 789; 835; 830; CF/1988, art. 5º, XV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.830.416/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 05.09.2023, DJe 27.10.2023; STJ, AgInt no REsp 1.930.022/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 22.06.2021, DJe 25.06.2021; TJBA, AI 8048516-31.2022.8.05.0000, Rel. Des. Antônio Adonias, 4ª Câmara Cível, j. 12.09.2024; TJBA, Apelação 8001341-35.2019.8.05.0036, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 20.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043634-21.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ANA PATRICIA LOPES MEIRELES e como agravado FABIANO CEZAR DE OLIVEIRA ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA